Tribunal: TJSP
Processo: 1005578-68.2022.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação. Embargos de terceiros. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante. Ausência de nulidade, omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente e para fim de questionamento. Embargos rejeitados.